Tribunal: TJSP
Processo: 2153297-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Habeas corpus preventivo – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.